Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-72.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005135-72.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 429.793.901-00 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005135-72.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1005135-72.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Luiz Antônio de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
VALORES INDEVIDAMENTE

SUBTRAÍDOS
DA CONTA
DO CONSUMIDOR CORRENTISTA
-

PASEP
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva nos termos do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar
a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial
, deve restituir a quantia que o autor fazia jus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005135-72.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1005135-72.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Luiz Antônio de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S/A
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
– MT.

Sentença
(Id.

200596684
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento de
R$ 17.559,41 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

200596685
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
200596689
)
pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1005135-72.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1005135-72.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Luiz Antônio de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Luiz Antônio de Oliveira
em face de Banco do Brasil S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega, em síntese, ser titular/beneficiário de conta individual do PASEP, e que ao tempo de sua aposentadoria solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém,
tomou conhecimento que haviam realizados o saque de seu
PASEP
tinha sido realizado por pessoa desconhecida.

Em contraponto, o banco requerido
em sede recursal apresenta argumentações genéricas, não havendo fundamentação específica para contrapor os fatos narrados na inicial, se limitando apenas a afirmar sua ausência de responsabilidade no caso concreto.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
restaram demonstrados, por meio das
microfilmagens da conta do autor, os
comprovantes de saques do abono salarial — PASEP, do qual o autor era beneficiário.

Com efeito, observa-se nos autos a falha na prestação de serviço do banco requerido, diante da falta de diligência que permitiu com que terceiro efetuasse o saque do benefício, o
que gerou a impossibilidade de utilização dos valores pelo autor.

Registre-se que o banco requerido, na qualidade de prestador de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Ademais, restou comprovado nos autos que o banco não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Além disso, incumbia ao banco fornecedor de serviço a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e/ou de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, conclui-se que, perante a evidente falha no sistema bancário, tendo em vista que não demonstrou
a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial
.

Portanto, res
tou evidenciado a ocorrência de falha na prestação de serviço, nos moldes do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ensejando assim o dever de indenizar materialmente
.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SAQUE INDEVIDO DO PASEP POR TERCEIRO DESCONHECIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANOS MORAIS PELA PARTE AUTORA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA NEGADO PROVIMENTO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus. Contudo, merece ser reformada a sentença vergastada apenas para incluir o dano moral em detrimento à conduta ilícita praticada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.
(TJ-MT 10004373120208110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021).
”

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano material, não impera no caso dos autos a pretensão recursal do recorrente, para retificar a sentença e julgar improcedente a ação.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno o recorrente
Banco do Brasil S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024